Tribunal: TJSP
Processo: 1006072-52.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006072-52.2016.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARQUES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, são
embargados RUBILANDIA SALES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)
e JONATHAS SUZARTE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO
DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006072-52.2016.8.26.0704/50000 -Voto no 2446
e
2
Embargos de Declaração Cível no 1006072-52.2016.8.26.0704/50000
Embargante: Marques Construtora e Incorporadora Ltda
Embargdos: Rubilandia Sales do Nascimento e Jonathas Suzarte de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 2446
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Modificação do acórdão. Descabimento. Omissão ou
contradição inocorrente. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela apelante contra
o Acórdão de fls. 422/426, que deu provimento em parte a seu recurso.
Afirma que é caso de sucumbência recíproca, com
distribuição proporcional das despesas e fixação de honorários advocatícios devidos
pelas partes, nos termos do art. 86 do CPC.
Recurso tempestivo.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Constou expressamente do acórdão embargado que os
autores decaíram de parte mínima do pedido, razão pela qual fica mantida a
condenação da ré-apelante ao pagamento, por inteiro, das custas e despesas
processuais, além de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 425).
A fixação da sucumbência observou a regra prevista no
art. 86, parágrafo único, do CPC.
Como se vê, o acórdão não é omisso, nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006072-52.2016.8.26.0704/50000 -Voto no 2446
e
3
contraditório.
Ademais, “a jurisprudência do STJ é firme no sentido
de que a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna
ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre
premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 959169/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 13/06/2017).
O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do
julgado, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
A modificação pretendida, portanto, deverá ser
perseguida pelos meios processuais adequados.
Nos termos do art. 1.025, do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de recursos às instâncias superiores.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
Benedito Antônio Okuno
Relator